Tribunal: TJMT
Processo: 1062759-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062759-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Veículos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 879.730.221-04 (RECORRENTE), EMILLY FERREIRA DE AGUIAR RANGEL - CPF: 018.937.202-84 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), KAMILLA LARISSA DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 044.237.661-83 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062759-26.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Recorridas:
ANTÔNIA DOS SANTOS CUNHA e KAMILLA LARISSA DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA 1.078/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que à instituição financeira proceda a baixa do gravame incidente sobre veículo automotor, no prazo de 10 dias, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na retirada da restrição após a quitação do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato; (ii) estabelecer se a demora na baixa do gravame, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela baixa do gravame após a quitação do financiamento é da instituição financeira credora, nos termos do art. 9º da Resolução CONTRAN nº 320/2009, não podendo ser transferida ao consumidor.

4.

A persistência do gravame ativo após a quitação caracteriza descumprimento de obrigação legal e contratual, legitimando a condenação em obrigação de fazer para a retirada da restrição junto ao órgão de trânsito.

5.

O atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

6.

À luz do Tema Repetitivo nº 1.078 do STJ e da jurisprudência aplicada ao caso, a ausência de prova de efetivo dano extrapatrimonial impõe o afastamento da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira é responsável por providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo legal após a quitação do financiamento.

2.

A demora na baixa do gravame de veículo não gera dano moral presumido, exigindo prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 370, 371 e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.078; STJ, REsp nº 1.653.865/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, REsp nº 1.599.224/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.08.2017; TJMT, RI nº 1001011-60.2022.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 16.09.2022; TJMT, RI nº 1046589-18.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 02.06.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
determinar que a Requerida proceda à baixa do gravame junto ao Departamento Estadual de Trânsito ou comprove a realização desta nos autos, dentro do prazo de 10 (dez) dias;
b)
condenar parte Reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em danos morais.

As recorridas sustentam, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postulam o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, menciona-se que

n
ão há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, motivo pelo qual rejeito a preliminar
.

In casu
, entendo a sentença comporta reforma apenas no tocante a condenação por danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“
Vistos etc.

Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos arts. 2º e 38, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE.

Preliminar.

As reclamadas Banco Santander (Brasil) S.A. e Zurich Santander Seguros e Previdência S.A. suscitam ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato de financiamento e a responsabilidade pela baixa do gravame são de exclusiva titularidade da empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Os documentos constantes dos autos, inclusive a tela de gravame emitida pela B3 (ID 210968456) comprovam que o agente financiador do veículo Renault Clio, Renavam nº 00250121816, é a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., constando seu CNPJ (07.707.650/0001-10) como titular da alienação fiduciária.

Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e determino a exclusão do Banco Santander (Brasil) S.A. e da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. do polo passivo da demanda, permanecendo apenas a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. como parte legítima, com quem há efetivamente relação jurídica.

Mérito

Em exame aos elementos dos autos, observa-se que a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos são comprovados documentalmente.

De acordo com o princípio da livre apreciação motivada das provas, abordado nos artigos 370 e 371, ambos do CPC e, em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF, para que não haja procrastinação ao trâmite processual, julga-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral em que a autora alega que efetuou a quitação integral de seu financiamento, sendo reconhecida inclusive judicialmente nos autos do PJE nº 1001477-12.2024.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT.

A reclamada Aymoré admite a existência do gravame ativo, mas alega impossibilidade técnica de baixa administrativa, sustentando que não houve emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV) após o lançamento do gravame em 07/10/2024, razão pela qual teria havido “bloqueio por prazo expirado” imputado automaticamente pelo DETRAN, o que impediria a baixa eletrônica.

Requereu, subsidiariamente, expedição de ofício à B3 para viabilizar o cancelamento.

Impugnação à contestação conjunta apresentada no ID 212027107.

Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo.

Destaca-se que, ainda que o bloqueio administrativo seja fato técnico, não se trata de excludente de responsabilidade.

Nos termos do artigo 9º da Resolução CONTRAN nº 320/2009, compete à instituição credora providenciar, automática e eletronicamente, a baixa do gravame no prazo de até 10 (dez) dias após a quitação da dívida, independentemente de qualquer outra condição.

Eventuais falhas do sistema ou necessidade de comunicação com outros órgãos (DETRAN etc) não afastam o dever autônomo da financeira de zelar pela efetividade da baixa, sob pena de perpetuar restrição indevida ao direito de propriedade do consumidor, causando-lhe transtornos, aborrecimentos e perda de seu tempo útil.

Note-se que a tela de gravame juntada aos autos, extraída em 25/09/2025, demonstra que, quase 01 (um) ano após a quitação "judicial", o apontamento seguia “ativo” e sem data de cancelamento, confirmando a persistência da restrição ao veículo.

Por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência, que se baseou na ausência de provas iniciais, urgência da medida e necessidade de prévio contraditório, obviamente não impede o reconhecimento atual da obrigação, pois está suficientemente demonstrada a persistência indevida do gravame e que de fato houve o descumprimento do prazo legal, a despeito do extrato RENAJUD referido no ID 210159850.

Com efeito, conclui-se que, embora o contrato tenha sido quitado, a reclamada deixou de proceder a baixa do gravame, não apresentando justificativa plausível para tanto, mesmo decorrido significativo lapso temporal desde a superveniência da r. sentença acostada no ID 207512295.

Em relação ao dano moral pleiteado pelo requerente, mister ressaltar que a demora excessiva na baixa no gravame do veículo é ensejadora de dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

(...)

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial.

Como se sabe, não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. Por outro lado, deve significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, vedado pela ordem jurídica (artigos 884 e seguintes do Código Civil), mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante e não coibir novas investidas ilícitas.

Destarte, considerando os contornos da demanda, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente e adequado.

Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
determinar que a Requerida proceda à baixa do gravame junto ao Departamento Estadual de Trânsito ou comprove a realização desta nos autos, dentro do prazo de 10 (dez) dias;
b)
condenar parte Reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. (...)”.

A situação dos autos se refere à demora na baixa do gravame após a quitação do financiamento.

Pois bem. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a responsabilidade pela baixa do gravame ao término do contrato de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação,
é da instituição financeira credora, cabendo a ela providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo
.

A Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9º dispõe que:
“
Artigo 9º - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Portanto, cabe ao recorrente providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo devedor, não havendo, portanto qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

Desse modo, a condenação em obrigação de fazer (promover a baixa do gravame) deve ser mantida.

Todavia, no tocante ao dano moral, em que pese às alegações das recorridas, não restou comprovado qualquer prejuízo suportado pela demora na baixa do gravame do veículo.

Assim, entendo que a situação dos autos é análoga à demora na baixa do gravame, cujo Tema Repetitivo 1.078 julgado recentemente pelo STJ, definiu que nesses casos os danos morais não são
in re ipsa
, devem ser comprovados, o que não é o caso, portanto, deve ser excluído da condenação.

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de nº 1001011-60.2022.8.11.0045, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2022, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, para tanto é necessária a demonstração, principalmente em se tratando de pessoa jurídica, em que deve haver prova de ofensa à honra objetiva.

Plenamente aplicável ao caso em tela o Tema Repetitivo 1078 – STJ: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas a determinação de baixa da restrição do gravame.” (N.U 1001011-60.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, publicado no DJE 18/09/2022).

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...) 4
. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido”. (REsp n. 1.599.224/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 8.08.17 – destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – TEMA 1.078 STJ
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXCLUI DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que é incontroversa a demora na transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o quantum indenizatório fixado inicialmente em R$ 8.000,00 deve ser excluído, posto que em recente julgado do TEMA REPETITIVO 1078, o STJ decidiu que o dano moral não é in re ipsa nos casos de baixa de gravame, o que se assemelha muito ao presente caso, devendo ser comprovado
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046589-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, publicado no DJE 03/06/2022).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – DEMORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (N.U 1029643-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022)”.

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral
, mantendo-se integralmente a obrigação de fazer.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026